Tribunal: TJDFT
Processo: 0751675-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de antecipação de prova e determinou a citação do agravante para apresentar documentos comprobatórios da integralidade de seus rendimentos mensais — extratos bancários, declarações de imposto de renda, contratos de prestação de serviços, notas fiscais e DECOREs —, com o objetivo de verificar se a base de cálculo da obrigação alimentar fixada em sentença tem sido observada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ação de produção antecipada de provas é via adequada para apurar o cumprimento da obrigação alimentar fixada em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A ação de produção antecipada de provas somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 381 do CPC: fundado receio de perecimento da prova, viabilização de autocomposição ou necessidade de prévio conhecimento dos fatos para evitar o ajuizamento de ação.
5. No caso concreto, nenhuma das hipóteses do art. 381 do CPC está configurada porque os extratos bancários e as declarações de imposto de renda não estão sujeitos a risco de desaparecimento ou deterioração.
6. A pretensão da agravada — apurar se o percentual de 18% (dezoito por cento) incide sobre a totalidade dos rendimentos do alimentante — é matéria típica de cumprimento de sentença, que dispõe de instrumento processual próprio para tal finalidade.
7. A determinação de apresentação dos documentos elencados equivale, na prática, à quebra do sigilo bancário e fiscal do agravante, medida de caráter excepcional que restringe o direito constitucional à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5o, X e XII da CF), somente admissível quando ausentes meios menos gravosos e presentes indícios concretos de irregularidade, requisitos não configurados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido para indeferir o pedido de produção antecipada de prova.
Tese de julgamento: “1.A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ação de produção antecipada de provas não é via adequada para apurar o cumprimento de obrigação alimentar fixada em sentença, sendo o cumprimento de sentença o meio processual próprio para tal finalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 381.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941658, 0759302-93.2023.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024; Acórdão 1836754, 0714590-39.2023.8.07.0009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.